Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Por não se constatar o transcurso do prazo quinquenal para interposição de recurso acerca da matéria, rejeita-se a prejudicial de mérito da prescrição.
2. A autora atendeu a todos os requisitos necessários à aposentadoria voluntária, previstos no art. 114 da Lei Complementar no 840/2011, art. 6o, incisos I, II e III da Emenda Constitucional no 41/2003, art. 40, §5o da CF, habilitando-se ao recebimento do abono de permanência como demandado, bem como às parcelas não pagas em valor equivalente à sua contribuição previdenciária.
3. Havendo o reconhecimento administrativo dos créditos relativos à licença-prêmio indenizada, deve ser utilizado, como base de cálculo do valor devido, a remuneração percebida do último mês em que estivera em atividade, em cumprimento ao art. 142 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 atualizada pela Lei Complementar no 952/2019.
4. As rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde que compõem a remuneração do servidor, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5. Reexame necessário conhecido e desprovido.